Tribunal: TJSP
Processo: 1010437-90.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Existência de ação antecedente, objetivando a indenização pelo atraso na obra, referente a mesma unidade – Má-fé – Não ocorrência – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, em 25% da quantia

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Existência de ação antecedente, objetivando a indenização pelo atraso na obra, referente a mesma unidade – Má-fé – Não ocorrência – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, em 25% da quantia paga, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas – Inteligência do art. 53, do CDC e das Súmulas nos 01 e 02 deste Tribunal – Abatimento de valores, em razão da condenação em ação anterior – Descabimento – Respeito aos limites do quanto contido em petição inicial – Decisão mantida – Recurso improvido.